Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, CP). LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, CP). LESÃO. PROVA ORAL HARMÔNICA. EXAME DE CORPO DE DELITO AUSENTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AMEAÇA. INCONSISTÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDA DIRIMIDA EM FAVOR DO RÉU. DOSIMETRIA. MOTIVO DO CRIME. CIÚMES EXACERBADOS E SENTIMENTO DE POSSE. NÃO PROVADOS. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. QUANTUM AJUSTADO EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO POR UM DOS CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes do art. 129, §13 e art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) a suficiência do acervo probatório para a configuração do crime de lesão corporal, notadamente quanto à necessidade de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade; (ii) a inconsistência probatória do crime de ameaça, diante das divergências verificadas na palavra da vítima; (iii) a possibilidade de valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria; e (iv) a obrigação de reparação por danos morais, com análise do quantum fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo e notável força probatória, sobretudo quando firme e coerente ao longo da persecução penal, encontra respaldo em outros elementos de prova e não há contraprova capaz de infirmá-la ou indícios de motivo espúrio para a falsa incriminação do réu.
4. Ainda que o exame de corpo de delito seja, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios (art. 158 do CPP), admite-se que sua ausência seja suprida por outros meios de prova idôneos e suficientes em casos de violência doméstica e familiar (por exemplo, com fotografias produzidas em Delegacia junto ao registro da ocorrência – caso dos autos). Precedentes.
5. Havendo contradições significativas nas versões da vítima sobre o conteúdo e a gravidade do mal anunciado – núcleo do tipo penal da ameaça –, gera-se dúvida que impõe a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
6. A valoração negativa dos motivos do crime por ciúmes exacerbados ou sentimento de posse é admitida pela jurisprudência, mas exige fundamentação concreta e comprovação nos autos, o que não se evidencia no caso.
7. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), bastando o pedido expresso da acusação ou da vítima (art. 387, IV, CPP) e a comprovação do fato criminoso para reconhecer a indenização, mesmo sem quantia especificada ou instrução probatória. 7.1. Quando o réu é absolvido de um dos crimes que fundamentaram a reparação por danos morais, impõe-se a redução proporcional do valor indenizatório fixado, de modo a preservar a razoabilidade, a proporcionalidade e a vinculação ao efetivo abalo sofrido pela vítima.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 129, §13, art. 147, caput; CPP, art. 158, art. 386, VII, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983, AgRg no AREsp no 2.306.387/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/06/2023; TJDFT, Acórdão no 2041885, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025, Acórdão no 2029073, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, Acórdão no 2014303, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025.